Tribunal: STF
Processo: HC 248596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2024, por Franklin Anderson Faustino da Silva, advogado, em benefício de Macklin Ribeiro dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.9.2024, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.738.658:



    “Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MACKLIN RIBEIRO DOS SANTOS à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial”.



    2. O impetrante alega que a condenação do paciente pela prática do delito do caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e dez dias multa, deveria ser revista, pois estaria fundamentada em provas que teriam sido “obtidas de forma ilícita”. 



    Afirma que “em audiência os policiais na qualidade de testemunha de acusação não realizaram o reconhecimento do paciente, além de efetivar a leitura do boletim de ocorrência, em que pese à manifestação defensiva, o MM. Magistrado de piso, deliberou como consulta de apontamentos, ou seja, o Miliciano repetiu o que falou em solo policial. Ainda, a vítima falou em audiência que não conseguiu descrever o suposto ato. Não realizou o reconhecimento do paciente em audiência, não reconheceu a arma usada nos fatos, reconhecendo só em solo policial, ou seja, não perfaz a verdade em seu depoimento. Na delegacia relatou que tomou um tapa no rosto, em audiência relatou ter tomado uma tapa nas costas. Para a tipificação do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, é imprescindível que haja dolo específico, ou seja, é necessário provar que o agente tinha a intenção de cometer um ato ilícito ao portar a arma. O erro de tipo essencial, conforme o artigo 20 do Código Penal, pode ser utilizado como defesa, já que a confusão do Impetrante ao manusear a arma de seu irmão demonstra a ausência de intenção criminosa”. 



    Ressalta que “[a] confissão aponta para um engano: A confissão do paciente indica um engano, um ato involuntário, sem a intenção consciente de violar a lei. Ele alegou ter pegado a arma por engano devido à similaridade com a sua própria. Falta de intenção criminosa: Não há elementos nos autos que demonstrem a intenção do paciente em utilizar a arma para cometer um crime. A simples posse da arma irregular, sem a demonstração de intenção criminosa, não justifica a condenação, especialmente quando a arma não era sua. A ausência de dolo especifica atenua a responsabilidade: A jurisprudência exige a demonstração inequívoca de dolo específico para a condenação por crimes que envolvem posse ou porte ilegal de arma. A confissão do paciente não se configura como prova de dolo específico”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de liminar para trancamento da ação penal, fazendo cessar a coação aqui apontada ou declarando a nulidade das provas apresentadas no processo; 



    b) Presentes os pressupostos autorizadores do deferimento da liminar, de rigor que se determine a suspensão a ação penal 1500532-35.2020.8.26.0571, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    c) Sejam requisitadas as informações de praxe ao órgão apontado como coator e, uma vez prestadas, seja concedida a presente ordem de habeas corpus, fazendo cessar a coação e o constrangimento aqui apontado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente e corréu foram denunciados “por infração ao disposto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (fls. 202/205), porque no dia 10 de abril de 2020, às 20:30h, na Rua José Olegário de Souza n. 149, cidade de Bofete, Comarca de Porangaba, receberam, portaram e empregaram uma pistola calibre .380, municiada com dois cartuchos íntegros, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    Em 12.12.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP condenou o paciente pela prática do crime tipificado no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e dez dias multa, “substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária fixada no valor de um salário-mínimo e por uma pena de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo”.



    Contra a sentença condenatória a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500532-35.2020.8.26.0571, à qual a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, mantendo a sentença condenatória:



    “Apelação. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares de nulidade do processo, ou por irregularidade na prova produzida, ou por cerceamento de defesa. Rejeição. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por erro de tipo. Não cabimento. Não provimento ao recurso”.



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido por ausência de fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.738.658, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão transitou em julgado em 18.9.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há quase dois meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 7.11.2024. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    5. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a não conhecer do Agravo em Recurso Especial n. 2.738.658, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que, “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ”. 



    8. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às eventuais nulidades das provas que fundamentaram a condenação do paciente, não foram apreciadas pelo Ministro Herman Benjamin na decisão agora posta em discussão. Ao proferir essa decisão, restringiu-se a não conhecer do Agravo em Recurso Especial n. 2.738.658 por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relator